Tribunal: TJES
Processo: 5003563-11.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-11.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: ROSINEIDE FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PROIBIÇÃO DE EMBARQUE. ERRO DE INFORMAÇÃO DOS PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa de transportes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que, munida de bilhete para viagem com partida no horário de 19:50h, foi impedida de embarcar pelo motorista sob o argumento equivocado de que o horário seria outro, vindo a perder o transporte para visitar irmão enfermo em estado terminal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço consistente na proibição indevida de embarque; (ii) se a prova de presença do veículo no local (GPS) é suficiente para elidir a responsabilidade da ré; e (iii) a configuração do dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14 do CDC). 2. A defesa sustenta que o ônibus compareceu ao local e horário previstos, utilizando dados de monitoramento via satélite (SEVA). Contudo, a causa de pedir não reside na ausência do veículo, mas sim na conduta dos prepostos que impediram o embarque da passageira injustificadamente. 3. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), pois a presença física do ônibus não exclui a possibilidade de recusa verbal de embarque por erro do motorista. 4. A frustração de viagem urgente para visita a familiar doente ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando reparação por danos morais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VI e VIII e Art. 14, CDC; Art. 373, II, CPC; Art. 186 e 927, CC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ROSINEIDE FERREIRA DE SOUZA em face de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. A autora narra que adquiriu passagem para o trecho Cachoeiro de Itapemirim/ES – Belo Horizonte/MG, para o dia 02/08/2024, às 19:50h. Afirma que compareceu antecipadamente, mas foi impedida de embarcar pelo motorista que alegou que o horário seria diverso. Informa que o objetivo da viagem era visitar seu irmão, internado com neoplasia maligna cerebral em estado grave.

A parte ré apresentou contestação alegando que o veículo esteve no terminal rodoviário conforme o planejado, entre 19:51h e 20:03h, conforme dados de monitoramento por satélite. Sustenta culpa exclusiva da consumidora por suposto atraso e ausência de ato ilícito.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao reembolso do valor da passagem (R$ 212,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado reiterando que o ônibus cumpriu o itinerário e que a autora não provou o impedimento de embarque. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a ré é prestadora de serviços de transporte e a autora é a destinatária final. A responsabilidade da transportadora é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal.

Em suas razões recursais, a recorrente foca exaustivamente na prova de que o ônibus esteve presente na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim no horário previsto, utilizando o sistema SEVA para demonstrar a localização do veículo. Todavia, é imperativo esclarecer que a reclamação da autora não versa sobre o não comparecimento do ônibus ao local de embarque.

O cerne da lide é a proibição de embarque efetuada de forma verbal pelos prepostos da requerida. A autora afirma que, ao tentar ingressar no veículo, foi obstada pelo motorista que afirmou, equivocadamente, que sua passagem era para horário diverso.

Nesse cenário, verifica-se que a requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A apresentação de relatórios de GPS comprova apenas o deslocamento da máquina, mas é absolutamente inidônea para refutar a dinâmica dos fatos relatada pela consumidora quanto ao atendimento humano recebido na plataforma. Caberia à ré, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que não houve a negativa de embarque mencionada, ônus do qual não se desincumbiu.

A narrativa da autora é verossímil e encontra respaldo no bilhete de passagem anexado, que confirma o horário de 19:50h. O erro de informação cometido pelo preposto caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando a obrigação de reparar os danos advindos dessa falha.

O dano material está devidamente comprovado e relaciona-se à impossibilidade de se utilizar de bilhete de passagem, uma vez que o embarque foi impedido por prepostos da empresa requerida. Assim, a indenização por danos materiais deve ser mantida, uma vez que o serviço não foi usufruído por culpa exclusiva da transportadora.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida excede o mero dissabor cotidiano. O impedimento de embarque em viagem motivada pela saúde de um ente querido (irmão com câncer cerebral) impõe sofrimento psíquico, angústia e frustração severos.

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00) mostra-se equilibrado e condizente com a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)